Tribunal: TJSP
Processo: 1024262-13.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recursos Representativos de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ e RE no 870/947/SE – Tema no 810/STF) – Juros moratórios e correção monetária – Acórdão parcialmente alterado - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recursos Representativos de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ e RE no 870/947/SE – Tema no 810/STF) – Juros moratórios e correção monetária – Acórdão parcialmente alterado - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/SE). Retorno dos autos à Presidência da Seção. ACÓRDÃO ADEQUADO.